Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA SEM CONSENTIMENTO DO OUTRO GENITOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. APLICAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 12.318/2010.
1. A decisão declinatória de competência não está incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, existe urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. O agravo de instrumento é admissível quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988).
2. Os pedidos relativos à modificação de guarda e regulamentação de regime de convivência não comportam conhecimento quando a decisão agravada apenas declina da competência, sem apreciação dos pedidos de mérito, sob pena de supressão de instância.
3. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência se determina no momento da distribuição da petição inicial, com irrelevância das modificações fáticas ou jurídicas posteriores, salvo quando suprimem órgão judiciário ou alteram a competência absoluta.
4. Nos termos do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para julgar ações de interesse do menor se determina pelo domicílio dos pais ou do detentor da guarda, ou, ainda, na falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança. No mesmo sentido, a Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a competência para processar e julgar ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.
5. No caso, a guarda das duas filhas é compartilhada entre os pais, exercida com regime de convivência alternado. Atualmente, cada genitor reside com uma das filhas menores em domicílios situados em unidades federativas distintas. Assim, não existe fundamento jurídico para que o domicílio materno prevaleça sobre o paterno.
6. Nas ações fundadas em direito de convivência familiar, o art. 8o da Lei 12.318/2010 estabelece norma especial que torna irrelevante a alteração de domicílio da criança para fins de determinação de competência, exceto se decorrente de consenso entre os genitores ou de decisão judicial.
7. A mudança de domicílio da mãe e de uma das filhas do casal apresenta natureza precária, pois realizada durante o litígio entre os pais e antes da decisão judicial sobre a alteração de convivência buscada pela mãe. Nesse sentido, é insuficiente para modificar a competência do juízo originalmente prevento. A regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC) deve prevalecer.
8. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido.